Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717640-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. S. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DELIANE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravante-autora, em cinco dias, sobre a alegação do DF de perda superveniente do interesse recursal (id. 58948901). Brasília - DF, 10 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora